Tribunal: TJMT
Processo: 1039257-34.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039257-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERICA BENEDITA VILELA ORMOND ROSA - CPF: 703.412.491-49 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), PATRICIA REIS (RECORRIDO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1039257-34.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erica Benedita Vilela Ormond Rosa

Recorrido(s):

Enil Patrícia dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, III CPC. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RECÍPROCAS TROCAS DE OFENSAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

Se a sentença foi proferida antes do prazo para a apresentação da impugnação, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e não mero dissabor, irritação ou sensibilidade exacerbada, tendo em vista que tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Se houve ofensas recíprocas, com hostilidade mútua, a irregularidade da conduta de ambas as partes não gera a cada uma delas, o direito a indenização por dano moral decorrente de simultânea e irregular troca de ofensas.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZADA IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Colendos pares;

A Autora, em suas razões recursais alega que teve seu direito de defesa cerceado, pois a sentença foi prolatada antes do prazo final da impugnação.

Da análise dos autos, verifico que no dia 03/02/2021 foi realizada audiência de conciliação, e no dia 09/02/2021 a Recorrida apresentou contestação (id. 96115467).

Em seguida, em 11/02/2021, foi lançada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na ausência de impugnação das alegações da contestação.

Dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 11:
“A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”

Ainda, a súmula 12, assim dispõe:

SÚMULA 12:
“O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de cinco dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa.”

Sendo assim, a súmula 12 garante o prazo de cinco dias a partir do término do prazo da defesa.

Considerando que a sentença foi proferida dois dias após a apresentação da contestação, sem que fosse aguardado o prazo para apresentação da impugnação, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU
-LHE PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade da sentença objurgada.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado sem apreciar a impugnação e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso III do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

No caso dos autos a autora pretende ser indenizada a título de dano moral pela Reclamada pelo fato de ter recebido ligações e mensagens no whatsapp, em razão de uma desavença entre as partes, e que tais fatos perturbaram o seu sossego.

Para que um litígio resulte em indenização por dano moral é imprescindível a presença efetiva de dano, a conduta ilícita do causador do dano (omissiva ou comissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal conduta e o prejuízo moral sofrido. O dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e não mero dissabor, irritação ou sensibilidade exacerbada, tendo em vista que tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Neste caso o fato alegado pela Reclamante na petição inicial é negado, pelo menos parcialmente, pela Reclamada, inclusive pugna pela condenação como litigante de má-fé. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é da Reclamante e esta na impugnação à contestação, que inclusive foi realizada após a sentença, não requereu a produção de provas testemunhais.

A autora requereu em recurso apenas que fosse oficiado à operadora de telefonia para apresentar a relação das ligações telefônicas oriundas do telefone da Reclamada, atendidas e não atendidas. E, mesmo que fosse apresentada a relação das
ligações telefônicas realizadas pela Reclamada para o telefone da Reclamante, por si só não seria possível concluir que houve exposição a situação ensejadora do dever de indenizar.

São duas pessoas conhecidas entre si, inclusive o nome da ré está registrado no telefone da autora como PASTORA PATRÍCIA, pelo menos é o que consta nas mensagens, via WhatsApp.

Na petição inicial só tem provas de recebimento de mensagens via aplicativo whatsapp, em dois dias, 09/08/2020 e 20/08/2020, por outro lado, na contestação há várias mensagens enviadas no dia 06/06/2020, inclusive consta que a Autora clonou o WhatsApp da pessoa de Vitor, há várias mensagens do telefone registrado como sendo de VICTOR BICUDO, para APÓSTOLA PATRÍCIA REIS, xingando-a de vagabunda, prostituta, ordinária, falsa, falsa pastora etc. Segundo a Ré a autora pegou o telefone do Vitor, sem que ele soubesse, e enviou as referidas mensagens para ela como se fosse ele, ou seja, conclui-se que houve ofensas recíprocas.

E se houve ofensas recíprocas, com hostilidade mútua, a irregularidade da conduta de ambas as partes não gera a cada uma delas, o direito a indenização por dano moral decorrente de simultânea e irregular troca de ofensas.

Ante o exposto
julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021